Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600423-07.2024.6.16.0036
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. FRAUDE À COTA
DE GÊNERO. ELEIÇÕES MUNICIPAIS
2024. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
contra sentença que julgou procedente
AIJE, cassando o DRAP da Federação
PSDB/Cidadania,
declarando
a
inelegibilidade de Letícia Pasiecznik Brek e
Osvaldo Martinhuk, e determinando a
nulidade dos votos da federação e a
recontagem dos quocientes eleitoral e
partidário.
2. A AIJE foi ajuizada sob a alegação de
abuso de poder e fraude à cota de gênero
nas eleições proporcionais de 2024, em
Ivaí/PR, com a alegação de candidatura
fictícia de Letícia Brek para preencher o

Num. 44568888 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2025 12:49:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062512494048400000043509401
Número do documento: 25062512494048400000043509401
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/06/2025 13:12:19
requisito legal.
3. A sentença considerou comprovada a
fraude à cota de gênero, especialmente
diante da votação zerada da candidata, da
ausência de atos efetivos de campanha e
das inconsistências em seu depoimento
pessoal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se restou comprovada a fraude à cota
de gênero na candidatura de Letícia
Pasiecznik Brek, considerando a ausência
de votos, a falta de demonstração de atos
de campanha e as contradições em seu
depoimento pessoal; e (ii) se Osvaldo
Martinhuk, na qualidade de presidente da
federação, deve ser responsabilizado pela
fraude, considerando sua participação na
indicação da candidata e no controle
financeiro da campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Comprovação da fraude à cota de
gênero: a ausência de votos da candidata,
inclusive de seus familiares, somada à falta
de atos efetivos de campanha e às
inconsistências
em
seu
depoimento
pessoal, demonstram o caráter fictício de
sua candidatura.
6. Responsabilidade de Osvaldo Martinhuk:
como presidente da federação, Osvaldo
Martinhuk
teve
participação
ativa
na
indicação de Letícia Brek, controlou as
finanças da sua campanha e não tratou sua
candidatura como efetiva, o que demonstra
sua responsabilidade na fraude.
7. Relevância da prova: o conjunto de
elementos probatórios, incluindo a votação
zerada, a ausência de atos próprios de
propaganda e a absoluta falta de controle
das
finanças
da
sua
própria
campanha configura
prova
robust

Inteiro teor:
25/06/2025
Número: 0600423-07.2024.6.16.0036

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 16/12/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cassação do diploma, Inelegibilidade - Representação ou Ação de Investigação Judicial
Eleitoral Jugada Procedente pela Justiça Eleitoral, Registro de Candidatura - DRAP
Partido/Coligação, Abuso - De Poder Político/Autoridade, Corrupção ou Fraude
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600423-07.2024.6.16.0036, que confirmou a tutela de urgência concedida no ID 126581217 e julgou
procedentes os pedidos formulados nesta Ação de Investigação Judicial Eleitoral, proposta por
Cleyton Chagas Vaz, em desfavor de Federação PSDB Cidadania, Letícia Pasiecznik Brek, Antônio
Prachun, Claudineia Ferreira, Cleuza Aparecida Ferreira Erdmam, Diogo Jose da Silva Manosso,
Fernando Grzygorczyk, Henrique Adriano Dalzotto, Juliano Kruk e Osvaldo Martinhuk, e cassou o
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) da Federação PSDB Cidadania (autos
n° 0600136-44.2024.6.16.0036), da legenda, dos registros de candidatura e eventuais diplomas
expedidos aos candidatos a ele vinculados; e declarou a inelegibilidade dos candidatos Letícia
Pasiecznik Brek e Osvaldo Martinhuk, presidente do Partido pelo qual a candidata concorreu, para
as eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes às eleições municipais de 2024 (LC
64/90, art. 22/90, XIV); e declarou a nulidade dos votos obtidos pela Federação PSDB Cidadania
nas eleições municipais proporcionais de 2024; e determinou a recontagem dos quocientes
eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do art. 224 do
Código Eleitoral. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral Ajuizado por Cleyton Chagas Vaz,
candidato não eleito ao cargo de vereador de Ivaí/PR, nas Eleições Municipais de 2024,em desfavor
de Federação PSDB Cidadania, Letícia Pasiecznik Brek, Antônio Prachun, Claudineia Ferreira,
Cleuza Aparecida Ferreira Erdmam, Diogo Jose da Silva Manosso, Fernando Grzygorczyk, Henrique
Adriano Dalzotto, Juliano Kruk e Osvaldo Martinhuk, candidatos eleitos e não eleitos ao cargo de
vereador de Ivaí/PR, argumentando, em resumo: que os investigados praticaram fraude e/ou abuso
do poder político, mediante fraude à cota de gênero nas eleições proporcionais municipais de 2024,
vez que a candidata Letícia Pasiecznik Brek, do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB de
Ivaí/PR, teria figurado como candidata fictícia, tanto por apresentar votação zerada, quanto por não
desempenhar nenhuma atividade de campanha no decorrer do pleito, com o intuito de preencher a
cota legal de gênero de 30% para cada sexo, desviando recursos provenientes do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha destinado a mulheres. Em decorrência disso, requereu a
procedência da ação, para o fim de reconhecer a fraude à cota de gênero e cassar o Demonstrativo
de Regularidade de Atos Partidários apresentado pela referida federação nas Eleições 2024,
declarando a nulidade dos votos recebidos pelo PSDB, impedindo a diplomação do candidato
eleito pelo partido e seus suplentes, declarando a inelegibilidade de todos os investigados que
praticaram ou anuíram com a conduta, com retotalização dos votos e recontagem dos quocientes
eleitoral e partidário. JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 15/12/2024 TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
OSVALDO MARTINHUK (RECORRENTE)
CLAUDIMAR BARBOSA DA SILVA (ADVOGADO)
LETICIA PASIECZNIK BREK (RECORRENTE)
CLAUDIMAR BARBOSA DA SILVA (ADVOGADO)
CLEYTON CHAGAS VAZ (RECORRIDO)
GUILHERME MACHADO (ADVOGADO)
FELIPE DENEKA MULLER (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44568888
25/06/2025
12:49
Acórdão
Acórdão

Num. 44568888 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2025 12:49:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062512494048400000043509401
Número do documento: 25062512494048400000043509401
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/06/2025 13:12:19
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.478

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600423-
07.2024.6.16.0036 – Ivaí – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: LETICIA PASIECZNIK BREK
ADVOGADO: CLAUDIMAR BARBOSA DA SILVA - OAB/PR14562
RECORRENTE: OSVALDO MARTINHUK
ADVOGADO: CLAUDIMAR BARBOSA DA SILVA - OAB/PR14562
RECORRIDO: CLEYTON CHAGAS VAZ
ADVOGADO: GUILHERME MACHADO - OAB/PR115020
ADVOGADO: FELIPE DENEKA MULLER - OAB/PR102241
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. FRAUDE À COTA
DE GÊNERO. ELEIÇÕES MUNICIPAIS
2024. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
contra sentença que julgou procedente
AIJE, cassando o DRAP da Federação
PSDB/Cidadania,
declarando
a
inelegibilidade de Letícia Pasiecznik Brek e
Osvaldo Martinhuk, e determinando a
nulidade dos votos da federação e a
recontagem dos quocientes eleitoral e
partidário.
2. A AIJE foi ajuizada sob a alegação de
abuso de poder e fraude à cota de gênero
nas eleições proporcionais de 2024, em
Ivaí/PR, com a alegação de candidatura
fictícia de Letícia Brek para preencher o

Num. 44568888 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2025 12:49:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062512494048400000043509401
Número do documento: 25062512494048400000043509401
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/06/2025 13:12:19
requisito legal.
3. A sentença considerou comprovada a
fraude à cota de gênero, especialmente
diante da votação zerada da candidata, da
ausência de atos efetivos de campanha e
das inconsistências em seu depoimento
pessoal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se restou comprovada a fraude à cota
de gênero na candidatura de Letícia
Pasiecznik Brek, considerando a ausência
de votos, a falta de demonstração de atos
de campanha e as contradições em seu
depoimento pessoal; e (ii) se Osvaldo
Martinhuk, na qualidade de presidente da
federação, deve ser responsabilizado pela
fraude, considerando sua participação na
indicação da candidata e no controle
financeiro da campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Comprovação da fraude à cota de
gênero: a ausência de votos da candidata,
inclusive de seus familiares, somada à falta
de atos efetivos de campanha e às
inconsistências
em
seu
depoimento
pessoal, demonstram o caráter fictício de
sua candidatura.
6. Responsabilidade de Osvaldo Martinhuk:
como presidente da federação, Osvaldo
Martinhuk
teve
participação
ativa
na
indicação de Letícia Brek, controlou as
finanças da sua campanha e não tratou sua
candidatura como efetiva, o que demonstra
sua responsabilidade na fraude.
7. Relevância da prova: o conjunto de
elementos probatórios, incluindo a votação
zerada, a ausência de atos próprios de
propaganda e a absoluta falta de controle
das
finanças
da
sua
própria
campanha configura
prova
robusta
da
fraude à cota de gênero.

Num. 44568888 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2025 12:49:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062512494048400000043509401
Número do documento: 25062512494048400000043509401
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/06/2025 13:12:19
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso
Eleitoral
desprovido.
Caracterizada a fraude à cota de gênero,
impõe-se a manutenção da sentença que
cassou o DRAP da Federação PSDB/Cidadania e declarou a
inelegibilidade dos responsáveis.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de
votação, a falta de participação efetiva em
campanha e a demonstração de controle
financeiro do partido sobre a candidatura
feminina caracterizam fraude à cota de
gênero. 2. O presidente da agremiação
partidária que indica candidatura fictícia de
mulher para cumprimento da cota de
gênero, sem efetivo suporte financeiro ou
participação
em
campanha,
deve
ser
responsabilizado pela fraude.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº
9.504/97, art. 10, § 3º; Lei Complementar nº
64/90, art. 22, XIV; Código Eleitoral, art.
222; Código Eleitoral, art. 224.
Jurisprudência
Relevante
Citada:
TSE,
REspe nº 149/PI, Rel. Min. Henrique Neves
da Silva, DJE 21/10/2015; TSE, REspe nº
24342/PI, Rel. Min. Henrique Neves da
Silva, DJE 11/10/2016; TSE, REspe nº
060201638/PI, rel. min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJE 01/09/2020; Súmula-
TSE n. 73.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

Num. 44568888 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2025 12:49:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062512494048400000043509401
Número do documento: 25062512494048400000043509401
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/06/2025 13:12:19
RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE - ajuizada por Cleyton
Chagas Vaz contra Leticia Brek, Federação PSDB/Cidadania de Ivaí/PR, Osvaldo Martinhuk,
Antonio Prachun, Claudineia Ferreira, Cleuza Ferreira, Diogo José da Silva Manosso, Fernando
Grzygorczyk, Henrique Adriano Dalzotto e Juliano Kruk, sob a alegação de "abuso de poder em
fraude à cota de gênero" (id. 4496202).
Determinada a emenda da petição inicial (id. 44296217), o investigante peticionou requerendo "a
exclusão do candidato a prefeito Osvaldo, mantendo apenas os ocupantes das candidaturas
proporcionais", bem como que "se mantenha a pessoa do sr. Osvaldo em seu CPF, já que o
mesmo ocupa o cargo de presidente do partido" (id. 44296219). A emenda foi recebida (id.
44296220).
Foi realizada audiência de instrução, na qual foram ouvidos três investigados, a saber, Letícia
(apontada como candidata fictícia), Diogo (candidato a vereador eleito) e Osvaldo (presidente da
federação), e três testemunhas indicadas pela defesa, sendo na sequência encerrada a instrução
do processo (id. 44296404).
Por sentença (id. 44296468), a ação foi julgada procedente para o fim de (i) cassar o
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários - DRAP - da Federação PSDB/Cidadania, (ii)
declarar a inelegibilidade de Letícia Pasiecznik Brek e Osvaldo Martinhuk, (iii) declarar a nulidade
dos votos obtidos pela Federação PSDB/Cidadania e (iv) determinar a recontagem dos
quocientes eleitoral e partidário.
Inconformados, Letícia e Osvaldo recorreram (id. 44296472), aduzindo, em síntese, que (i) não há
prova de que os familiares de Letícia votaram em outros candidatos, já que o voto é secreto; (ii) o
fato de Letícia não saber responder questões simples sobre a sua candidatura não é relevante
para a decisão; (iii) Letícia, que é jovem (23 anos) e vive em uma cidade simples e com escassa
cobertura virtual, não faz uso das redes sociais; (iv) a Federação PSDB/Cidadania tem mais de
30 mulheres filiadas no município; (v) não há provas de que Osvaldo tenha patrocinado, de forma
fictícia, a candidatura de Letícia; (vi) foram lançadas 3 candidaturas femininas, correspondendo a
37,5% do total; (vii) foram repassados valores superiores ao mínimo legal para as mulheres
candidatas; (viii) a Federação havia definido, em reunião anterior ao início da campanha, a forma
como essa se daria, priorizando "reuniões nas localidades e visitas nas propriedades"; (ix) não
foram adotadas diretrizes quanto à atuação nas redes sociais; (x) Letícia não fez campanha para
outros candidatos, exceto os da majoritária, e participou dos eventos promovidos pela Federação.
Contrarrazões pelo recorrido (id. 44296478), com preliminares de cassação da diplomação do
candidato eleito Diogo e de negativa de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito,
pelo não provimento.
Nesta instância, a Seção de Autuação e Distribuição certificou, dentre outros assuntos, "que
o advogado Dr. Claudimar Barbosa da Silva, subscritor do recurso ID 44296472, habilitado no
Juízo de origem, não tem procuração outorgada pelo recorrente Osvaldo Martinhuk" (id.
44296975).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não provimento (id.

Num. 44568888 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2025 12:49:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062512494048400000043509401
Número do documento: 25062512494048400000043509401
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/06/2025 13:12:19
44357974).
Monocraticamente (id. 44393428), foi recebido o recurso no duplo efeito, indeferida a tutela
provisória requerida nas contrarrazões, suspenso o curso do trâmite processual e determinada a
intimação do recorrente Osvaldo para regularizar a sua representação processual.
Regularizada a representação processual do recorrente Osvaldo (id. 44399811), foi retomado o
curso do processo.
Renovada a vista à Procuradoria Regional Eleitoral, esta reiterou o parecer anterior (id.
44420529).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo. Embora não esteja certificado nos autos, a sentença foi publicada às
fls. 129 a 138 do DJE nº 372 no dia 05/12/2024, ao passo que as razões foram protocoladas no
dia 08/12/2024 (id. 44296472), dentro do tríduo legal.
Intimado em 09/12/2024 (id. 44296475), o recorrido protocolou suas contrarrazões em 11/12/2024
(id. 44296478), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Introdução
Antes de se passar à análise do recurso, mister tecer alguns comentários quanto à cota de
gênero, à sua fraude e à respectiva sindicabilidade na Justiça Eleitoral.
Sem adentrar aqui à discussão da magnitude que o poder masculino possui nos ambientes
domésticos - o que refoge ao objeto das demandas eleitorais -, fato é que o espaço público está
sujeito ao domínio quantitativo e qualitativo dos homens, sendo essa uma das facetas perversas
do patriarcado institucionalizado no país e que somente há poucas décadas foi extirpado da
legislação.
Remanescem, todavia, os efeitos deletérios dessa estrutura viciada, que impõem às mulheres
dificuldades muito maiores que aos homens para ingressar na vida pública e nela manter-se.
As mulheres obtiveram tardiamente o reconhecimento à participação na política brasileira.
Primeiro, atribuiu-se àquelas a legitimidade ativa, qual seja, o direito de participar do processo
eleitoral através do exercício do voto, além de outras formas de exercício da soberania popular.

Num. 44568888 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2025 12:49:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062512494048400000043509401
Número do documento: 25062512494048400000043509401
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/06/2025 13:12:19
Depois, a participação feminina na política se efetivou, materialmente, através da possibilidade
de representação, com a atribuição de legitimidade passiva, qual seja, o direito de ser eleita em
cargos públicos.
(...)
O exercício da capacidade eleitoral passiva (...) percorre no Brasil um processo de realização material ainda
mais lento. Existem vários empecilhos ao exercício pleno da cidadania. Cita, por exemplo, o fato de os
detentores do poder intrapartidário serem, geralmente, os homens, que não pretendem, em regra, partilhar o
poder com as mulheres.
[VOLPATO, Eliane Bavaresco. Candidaturas laranjas: a falibilidade do sistema de inclusão de gênero nos
parlamentos brasileiros. Curitiba: Instituto Memória - Centro de Estudos da Contemporaneidade, 2019, p.
69/70]
Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2023, do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, as mulheres representam 51,14% da população
residente no Brasil, respondendo os homens pelos restantes 48,86%.
Contudo, essa maioria numérica não se reflete nos parlamentos brasileiros; a título ilustrativo,
considerando as últimas eleições gerais (2022), de um total de 27 senadores eleitos, apenas 4
são mulheres - 14,81%. Aliás, na composição completa do Senado, dos 81 senadores, a bancada
feminina conta com apenas 10 cadeiras - 12,35%.
Esse manifesto descompasso repete-se em todas as instâncias dos parlamentos país afora.
Também exemplificando, no município de Ivaí, origem destes autos, dos 9 vereadores eleitos em
2024, apenas duas são mulheres - 22,22%.
Nesse contexto de sub-representação é que se começam a ensaiar ações afirmativas visando
reduzir a desigualdade, ainda sem resultados palpáveis, como a destinação de um percentual
mínimo de 5% dos recursos do Fundo Partidário para a "criação e manutenção de programas de
promoção e difusão da participação política das mulheres" ou a reserva de cota de gênero na
composição das chapas para as eleições parlamentares, esta prevista no § 3º do artigo 10 da Lei
nº 9.504/97:
Art. 10. Cada partido poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, a Câmara
Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais no total de até 100% (cem por
cento) do número de lugares a preencher mais 1 (um). (Redação dada pela Lei nº 14.211, de
2021)
(...)
§ 3º Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou coligação preencherá o
mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada sexo.
(Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
O não cumprimento da cota mínima de gênero estabelecida na norma conduz ao indeferimento
do registro do partido nas eleições proporcionais; para contornar esse "inconveniente" sem
cumprir a prescrição legal, é infelizmente comum que agremiações inscrevam mulheres apenas
pro forma, isto é, só para conferir ares de legalidade e representatividade feminina. Na sequência,

Num. 44568888 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2025 12:49:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062512494048400000043509401
Número do documento: 25062512494048400000043509401
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/06/2025 13:12:19
essas "candidatas" são despidas de quaisquer condições materiais de efetivamente disputar uma
vaga no parlamento, muitas vezes repassando para candidatos homens os recursos públicos que
receberam para a campanha ou, o que é pior, engajando-se na campanha deles e não na própria.
Em 2015, revisitando a sua jurisprudência anterior que restringia o conceito de "fraude" apenas
àquela verificada na votação ou na apuração das eleições, o TSE passou a entender que "O
conceito da fraude, para fins de cabimento da ação de impugnação de mandato eletivo (...), é
aberto e pode englobar todas as situações em que a normalidade das eleições e a legitimidade
do mandato eletivo são afetadas por ações fraudulentas, inclusive nos casos de fraude à lei"
(REspE nº 149/PI, rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJE 21/10/2015). Com isso, abriu-se o
caminho para sindicar a fraude à cota de gênero por meio da AIME.
No ano seguinte, também implicando radical alteração jurisprudencial, aquela Corte estabeleceu
que "É possível verificar, por meio da ação de investigação judicial eleitoral, se o partido político
efetivamente respeita a normalidade das eleições prevista no ordenamento jurídico - tanto no
momento do registro como no curso das campanhas eleitorais, no que tange à efetiva
observância da regra prevista no art. 10, § 3º, da Lei das Eleições - ou se há o lançamento de
candidaturas apenas para que se preencha, em fraude à lei, o número mínimo de vagas previsto
para cada gênero, sem o efetivo desenvolvimento das candidaturas" (REspE nº 24342/PI, rel.
Min. Henrique Neves da Silva, DJE 11/10/2016). Desde então, também a AIJE passou a ser
admitida como ferramenta processual apta à aferição da fraude à cota de gênero.
O panorama atual do combate às nominadas "candidaturas laranja" é esse: pela via da
construção jurisprudencial, ampliaram-se os mecanismos processuais disponíveis para que os
atores do processo eleitoral possam levar ao conhecimento da Justiça Eleitoral o desrespeito ao
espaço mínimo das mulheres na política e pugnar pelo sancionamento dos responsáveis e
beneficiários.
Voltando ao caso concreto, tem-se que, como relatado, o juízo a quo julgou procedente a
demanda, em especial quanto ao tema central, qual seja a caracterização da fraude na formação
da cota de gênero pela federação PSDB/Cidadania nas eleições proporcionais 2024 em Ivaí.
Para uma melhor compreensão do conteúdo da sentença recorrida, traz-se à colação parte dela,
naquilo que interessa para a análise do recurso:
(...)
A Federação PSDB CIDADANIA apresentou em Juízo o DRAP registrado nos autos n° 0600136-
44.2024.6.16.0036, subscrito por Osvaldo Martinhuk, requerendo o registro de 8 (oito) candidatos ao cargo
de Vereador, no Município de Ivaí/PR, sendo 5 (cinco) homens e 3 (três) mulheres, respeitando,
aparentemente, a reserva mínima de candidaturas por gênero, prevista no artigo 10, § 3º, da Lei n° 9.504/97
e artigo 17, § 2°, da Resolução TSE n° 23.609/2019.
Com seu deferimento, os candidatos da Federação concorreram às Eleições de 2024, e obtiveram, ao todo,
761 (setecentos e sessenta e um) votos válidos. Vejamos:

Num. 44568888 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2025 12:49:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062512494048400000043509401
Número do documento: 25062512494048400000043509401
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/06/2025 13:12:19
Entre todos, destaca-se Letícia Pasiecznik Brek, que, de forma inusitada, obteve votação zerada, sequer
votando em si mesma, o que levantou sérias suspeitas de fraude à cota de gênero.
Em seu depoimento, a candidata afirmou que precisou se deslocar com seu marido para o município de
Imbituva/PR, no período entre 1° a 8 de outubro de 2024, para prestar assistência à sua mãe, Ana
Laura, que enfrentava problemas de saúde. Disse, ainda, que por não possuírem veículo, não
conseguiram exercer o direito ao voto, justificando a ausência às urnas na sessão mais próxima, o que
impactou no resultado eleitoral.
No entanto, por diversos motivos, seu argumento não se sustenta.
Em busca realizada no sistema eleitoral ELO 22, verifica-se que no cadastro da candidata questionada, o
nome de sua mãe consta como Ivonete Silva Ferreira. Porém, no depoimento pessoal prestado em
Juízo, alegou a candidata que ela trocou de nome para Ana Laura Ferreira Lechak, o que justificaria
as informações contraditórias do prontuário médico sob ID 127439520.
Apesar de não haver comprovação documental acerca dessas alegações, não houve impugnação do
requerente, razão pela qual recebo com boa-fé, passando a considerar que os prontuários apresentados
realmente se referem a sua genitora.
Analisando os referidos documentos médicos, nota-se que, aparentemente, Ana Laura compareceu ao
hospital de Imbituva/PR, queixando-se de dor em flanco direito e vômito há 4 (dias), mas em momento
posterior ao pleito, ou seja, no dia 07 de outubro de 2024 (segunda-feira). A prescrição médica consistiu
apenas nos medicamentos Butilbrometo de Escopolamina 10MG + Dipirona e Ibuprofeno 600MG, para
cessação das dores relatadas.
Dessa forma, questiona-se o fato de Letícia ter se dirigido até a casa de sua mãe, que supostamente
estava muito adoentada, mas só levá-la ao hospital 7 (sete) dias depois, justamente após as eleições, e
no dia seguinte retornar para o município onde reside e vota, como se Ana Laura tivesse sido curada
do dia para a noite.
Indo além, em pesquisa realizada pelo Cartório Eleitoral no sistema ELO 22, mais especificamente no
histórico ASE (Atualização de Situação do Eleitor), verificou-se que a candidata investigada realmente
justificou sua ausência às urnas, na 29ª Zona Eleitoral, pertencente ao município de Imbituva/PR.
No entanto, o mesmo não ocorreu em relação a Mário Brek, seu marido, Lidia Kostiuretchko Brek,
sua sogra, e a Casimiro Brek, seu sogro, uma vez que se restou comprovado, por meio do histórico ASE
(Atualização de Situação do Eleitor) e do caderno de votação, que exerceram o direito ao voto,
comparecendo à seção eleitoral.
O fato de Letícia não ter recebido sequer os votos de seu marido e sogros enfraquece a credibilidade
de seu próprio depoimento, uma vez que havia afirmado anteriormente que Mario Brek, seu esposo, a

Num. 44568888 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2025 12:49:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062512494048400000043509401
Número do documento: 25062512494048400000043509401
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/06/2025 13:12:19
estava acompanhando em Imbituva-PR, e que, por isso, justificou o voto. Dessa forma, não há o que se
falar em espanto ou surpresa ao tomar conhecimento da referida informação, conforme indicado em sua
última manifestação, uma vez que a ocultou maliciosamente deste Juízo.
Ressalta-se que não havia motivos plausíveis para que seus sogros votassem em outra pessoa, já que,
conforme afirmado pela requerida, eles supostamente teriam emprestado o veículo pessoal para possibilitar a
realização da campanha eleitoral, o que indica que existia bom relacionamento e que apoiavam sua
candidatura.
Não bastasse, os investigados e os informantes ouvidos declararam que o esposo de Letícia teria,
supostamente, participado ativamente na campanha da esposa, mas, curiosamente, votou em outro candidato
ou candidata.
Ainda nesta senda, em seu depoimento, a candidata não conseguiu responder informações básicas de
campanha, como o seu número de urna, os valores recebidos para utilização e a forma de
abastecimento do veículo utilizado em campanha.
O número de campanha, para o candidato ao cargo de vereador, é a informação mais importante, visto que
irá identificá-lo nas urnas eletrônicas, sendo realmente muito estranho Letícia dele não se lembrar
imediatamente ao ser questionada, já que a acompanhou durante todo o período eleitoral.
Por fim, em análise de seu perfil na rede social Facebook (URL: https://www.facebook.com/share/dZi1y84av2R1hLJ8/?mibextid=qi2Omg), verifica-se que não há
qualquer tipo de publicação relacionada à sua campanha eleitoral, como fotos, vídeos, stories,
transmissões ao vivo ou posts.
O referido fato chama à atenção, visto que no decorrer do pleito foi possível notar a ampla utilização da
plataforma pelos candidatos aos cargos de Vereador e Prefeito das cidades de Ipiranga e Ivaí, como
forma de gerar engajamento e divulgar suas propostas de campanha aos eleitores.
Inclusive, em contrariedade ao alegado pelos requeridos, todos os candidatos masculinos da Federação
fizeram o uso do aplicativo, inclusive Antônio Prachun, candidato da mesma região que Letícia. Vejamos:

Num. 44568888 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2025 12:49:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062512494048400000043509401
Número do documento: 25062512494048400000043509401
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/06/2025 13:12:19

Num. 44568888 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2025 12:49:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062512494048400000043509401
Número do documento: 25062512494048400000043509401
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/06/2025 13:12:19
Destaca-se que a candidata encontra-se em uma faixa etária caracterizada pelo uso intenso da
tecnologia e das redes sociais (23 (vinte e três) anos), sendo realmente questionável os motivos
de não tê-las utilizado, reforçando os argumentos expostos na petição inicial.
Portanto, através de todas as inconsistências citadas, como a votação zerada, prestação de contas pouco
relevante e, principalmente, a ausência de atos efetivos de campanha, é possível concluir, estreme de
dúvidas, a existência de fraude à cota de gênero.
Apesar disso, entendo que as únicas pessoas que efetivamente praticaram ou anuíram com a conduta, foram
apenas Letícia Pasiecznik Brek, candidata feminina, e Osvaldo Martinhuk, presidente da Federação, sobre os
quais deve incidir a inelegibilidade.
Ressalta-se que os demais candidatos da Federação, ainda que tivessem concorrido ao pleito juntos,
aparentemente, não possuíam consciência da existência da fraude, não podendo a penalidade de
inelegibilidade sobre eles incidir.
Feitas tais considerações, o caso é de procedência desta demanda eleitoral.
III- DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONFIRMO a tutela de urgência concedida no ID 126581217 e JULGO
PROCEDENTES os pedidos formulados nesta AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL, proposta por CLEYTON CHAGAS VAZ, em desfavor de FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA, LETÍCIA PASIECZNIK BREK, ANTÔNIO PRACHUN, CLAUDINEIA FERREIRA,
CLEUZA APARECIDA FERREIRA ERDMAM, DIOGO JOSE DA SILVA MANOSSO, FERNANDO
GRZYGORCZYK,
HENRIQUE
ADRIANO
DALZOTTO,
JULIANO
KRUK
e
OSVALDO
MARTINHUK, para o fim de:
a)- CASSAR o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) da Federação PSDB
CIDADANIA (autos n° 0600136-44.2024.6.16.0036), da legenda, dos registros de candidatura e eventuais
diplomas expedidos aos candidatos a ele vinculados;
b)- DECLARAR a inelegibilidade dos candidatos LETÍCIA PASIECZNIK BREK e OSVALDO
MARTINHUK, pesidente do Partido pelo qual a candidata concorreu, para as eleições que se realizarem nos
8 (oito) anos seguintes às eleições municipais de 2024 (LC 64/90, art. 22/90, XIV);
c)- DECLARAR a nulidade dos votos obtidos pela Federação PSDB CIDADANIA nas eleições municipais
proporcionais de 2024; e,
d)- DETERMINAR a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral),
inclusive para fins de aplicação do art. 224 do Código Eleitoral.
Com isso, RESOLVO O MÉRITO DESTA DEMANDA, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil.
(...) [não destacado no original]
Feitas essa considerações introdutórias quanto à problemática da cota de gênero e do combate à
sua fraude, assim como o levantamento da decisão de primeiro grau, passa-se à análise do
recurso.
Recurso dos investigados
Insurgem-se os recorrentes Osvaldo Martinhuk e Letícia Pasiecznik Brek contra a procedência da

Num. 44568888 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2025 12:49:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062512494048400000043509401
Número do documento: 25062512494048400000043509401
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/06/2025 13:12:19
demanda.
O recurso possui dois tópicos bem delineados e com pedidos distintos: um, relacionado à
negativa da fraude, outro à negativa de responsabilidade de Osvaldo; por esse motivo, passa-se
à sua análise de forma individualizada.
a) Matéria de fundo: a candidatura de Letícia
Alegam os recorrentes que, "apesar da extensa prova produzida nos autos, a assinalar que a
candidatura de LETÍCIA PASIEZNIK BREK tinha sólidos fundamentos, a r. sentença recorrida
apega-se a uma série de lugares comuns para, desprezando tudo o que foi demonstrado, concluir
que a referida candidatura seria fictícia", passando na sequência a descrever passagens da
sentença que reputa "questionáveis" e "preconceituosas", quais sejam:
(i) o fato de Letícia não ter recebido sequer os votos de seu marido e sogros;
(ii) não haver motivo para seus sogros votarem em outra pessoa, já que supostamente teriam
emprestado seu veículo para que ela fizesse campanha;
(iii) o esposo de Letícia teria, supostamente, participado ativamente da sua campanha, mas não
votou nela;
(iv) a candidata não conseguiu responder informações básicas sobre a sua campanha, como o
seu número de urna, os valores recebidos para utilização e a forma de abastecimento do veículo
usado;
(v) a candidata tem 23 anos, faixa etária que usa intensamente a tecnologia e as redes sociais,
sendo questionável o motivo de não as ter usado.
Argumentam que a conclusão segundo a qual seu marido e seus sogros votaram em terceiros é
apressada e carece de prova, já que não foram ouvidos. Ainda, considerando que se tratam de
pessoas simples, podem "ter se equivocado, votado em branco ou anulado seus respectivos
votos".
Pontuam que, sendo o voto secreto, as conclusões contidas na sentença não passam de
conjecturas que sequer poderiam ser objeto de prova.
Quanto à dificuldade de Letícia responder sobre dados básicos da sua campanha, afirmam que o
juízo a quo desconsiderou "o fato de que pessoas simples, como a candidata LETÍCIA
PASIEZNIK BREK, ficam extremamente nervosas quando participam de atos solenes, como uma
audiência, por estarem diante de
autoridades com as quais não costumam conviver".
No que tange ao uso das redes sociais, apontam que estudos recentes mostram que a Geração Z
não é da época do Facebook, referindo uma reportagem publicada no site da CNN Brasil.
Afirmam que a cidade de Ivaí é uma "cidade simples e com escassa cobertura virtual", o que,

Num. 44568888 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2025 12:49:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062512494048400000043509401
Número do documento: 25062512494048400000043509401
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/06/2025 13:12:19
somado à condição da candidata de integrante da Geração Z, justifica o seu desinteresse pelas
redes sociais e o motivo de não as ter usado na sua propaganda eleitoral.
Nas contrarrazões, o recorrido destaca que os investigados não produziram provas seguras de
que Letícia fez campanha, pois todos os depoimentos foram de informantes, e que Letícia se
contradisse em seu depoimento, pois em um primeiro momento disse que abastecia o carro e
depois acertaria com o posto, mas depois disse que utilizava vales fornecidos pelo partido.
Rememora que a principal bandeira da campanha de Letícia seria a defesa dos interesses dos
portadores de espectro autista e que ela mora em um dos maiores colégios eleitorais do
município, com mais de mil eleitores, sendo difícil acreditar que não tenha conquistado um voto
sequer.
Refere que Letícia disse ter se ausentado da cidade para acompanhar a mãe adoentada, mas
estranhamente só a levou ao posto de saúde após as eleições.
Quanto ao uso das redes sociais, afirma que, "em simples busca ao facebook pessoal da
recorrente, percebemos que este é utilizado recorrentemente com postagens e afins, mas
curiosamente não fora por ela utilizado no decorrer da campanha eleitoral".
Por sua vez, a Procuradoria Regional Eleitoral faz considerações sobre a prova produzida e
conclui que "a realização efetiva de atos de campanha não foi adequadamente comprovada".
A questão posta é central para o deslinde da controvérsia, pois o que se busca aferir é se Letícia
foi efetivamente candidata ou se o seu nome foi apenas utilizado para compor, fraudulentamente,
a cota de gênero.
Para avaliar adequadamente a questão, mister se faz recapitular a prova produzida nos autos.
Com a inicial, o recorrido apresentou os seguintes elementos, que se reputam de interesse para
esta decisão:
(i) extrato da prestação de contas parcial de Letícia (id. 44296207), no qual não consta nenhum
lançamento de receita ou de despesa, isto é, totalmente zerado;
(ii) relação de despesas declaradas por Osvaldo Martinhuk (id. 44296209), extraída do Sistema
de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais do TSE, figurando, dentre os lançamentos,
doações para seis candidatos do partido, todas de R$ 780,00, ficando de fora apenas Letícia e
Cleuza Ferreira, que nada receberam do candidato a prefeito que também é o presidente do
partido.
Com a contestação, os investigados apresentaram os seguintes elementos relevantes:
(i) ata de reunião extraordinária da coligação Federação PSDB/Cidadania (ID. 44296366), nela
constando que teria sido realizada em 23/08/2024, mas com autenticação da fotocópia datada de
08/11/2024, figurando Letícia dentre os presentes, com assinatura lançada na ata e na lista de
presença;

Num. 44568888 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2025 12:49:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062512494048400000043509401
Número do documento: 25062512494048400000043509401
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/06/2025 13:12:19
(ii) extrato da prestação de contas final de Letícia (id. 44296367), nele constando como única
receita R$ 600,00, financeira, e como únicas despesas combustíveis, no importe de R$ 320,00, e
publicidade por materiais impressos, R$ 280,00;
(iii) extrato da prestação de contas final de Claudineia Ferreira (id. 44296368), nele constando
receitas financeiras de R$ 6.780,00, totalmente oriundas do FEFC, e como despesas R$ 500,00
em combustíveis, R$ 280,00 em materiais impressos, R$ 1.500,00 em produção de programas de
rádio, televisão ou vídeo, R$ 1.500,00 em serviços advocatícios e R$ 3.000,00 em serviços
contábeis;
(iv) extrato da prestação de contas final de Cleusa Aparecida Ferreira Erdmann (id. 44296369),
nele constando receitas financeiras de R$ 6.000,00, totalmente oriundas do FEFC, e como
despesas R$ 595,02 em combustíveis, R$ 280,00 em publicidade por materiais impressos, R$
3.600,00 em doações financeiras para outros candidatos/partidos e R$ 1.500,00 em serviços
advocatícios, com sobras financeiras de R$ 24,98;
(v) fotografias (id. 44296370) com a referência de que se destinariam à prova da "presença de
Letícia Brek em atos de campanha". Essas quatro fotografias mostram grupos pequenos de
pessoas sentadas em locais diversos, sendo que em duas delas percebe-se a presença de um
homem discursando, em uma delas com um cartaz com o nome do candidato a prefeito. Em
nenhuma das fotografias Letícia encontra-se em local de destaque, seja discursando ou mesmo à
frente dos ouvintes, nem é possível ver qualquer item do seu material de campanha;
(vi) santinho (id. 44296397), que tem a seguinte imagem:
(vii) documentação médica (id. 44296398) relativa a três atendimentos prestados à paciente Ana
Laura Ferreira Lechak por médicos clínicos gerais no Pronto Atendimento Municipal 24 horas de

Num. 44568888 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2025 12:49:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062512494048400000043509401
Número do documento: 25062512494048400000043509401
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/06/2025 13:12:19
Imbituva, assim descritos:
vii.1 - Atendimento em 21/08/2024, com triagem às 20:31 horas, classificado como consulta de
urgência, sendo a queixa descrita como "paciente refere queda de própria altura com dor em
cotovelo e tornozelo direito há 2 semanas, sem melhora dos sintomas, raioX não observo fratura".
A conclusão foi de "encaminhamento para serviço especializado", mais especificamente "médico
ortopedista e traumatologista", sendo o CID de encaminhamento descrito como "luxação entorse
e distensão das articulações e dos ligamentos ao nível do tornozelo e do pé", constando como
relevância clínica que se trata de "gestante";
vii.2 - Atendimento em 03/09/2024, com triagem às 04:25 horas, classificado como consulta de
urgência, sendo a queixa descrita como "paciente refere dor precordial, há 1 semana, dispneia,
cefaleia e sintomas gripais há 1 semana. Nega febre e outros sintomas." A conclusão foi
"encaminhado para observação", constando como relevância clínica que se trata de "gestante";
vii.3 - Atendimento em 07/10/2024, com triagem às 20:44 horas, classificado como consulta de
urgência, sendo a queixa descrita como "paciente refere dor em flanco direito, associado a
diarreia, há 4 dias". A conclusão foi "sem encaminhamento", sendo orientada a paciente para
"retorno se permanência ou piora dos sintomas", constando como relevância clínica que se trata
de "gestante".
Em nenhum dos documentos consta qualquer referência à existência de acompanhantes da
paciente e de quem seriam. Em todos consta que "este atendimento foi realizado de maneira
retroativa", não se tendo identificado o que essa anotação significa.
Não foram considerados relevantes os documentos de prestações de contas de candidatos de
outros partidos, já que se referem a realidades de candidaturas totalmente diferentes, não tendo
sido indicado pela defesa qual seria a relevância de se estabelecer alguma comparação entre
eles. De se destacar, inclusive, que alguns desses documentos, caso tomados como padrão de
uma campanha normal, seriam francamente desfavoráveis às teses defensivas, já que mostram o
aporte de recursos não apenas públicos, mas também privados.
Seguiu-se a realização da audiência de instrução e julgamento, em cuja ata (id. 44296404) consta
que foram tomados os depoimentos pessoais dos investigados Letícia, Diogo (candidato eleito a
vereador) e Osvaldo, bem como ouvidas três testemunhas, sendo que não houve contradita de
nenhuma e todas prestaram o compromisso legal. Não havendo requerimentos das partes, foi
encerrada a instrução do processo. Da prova oral produzida, merecem referência:
(viii) depoimento pessoal da investigada Letícia Brek (id. 44296412 a 44296417):
Em relação ao alegado não recebimento de votos, Letícia afirmou que não votou no dia das
eleições porque precisou cuidar de sua mãe doente, tendo viajado para Imbituva, onde ela reside,
na terça-feira anterior à eleição, só retornando na terça-feira seguinte, tendo justificado seu voto
em Imbituva. Disse que sua mãe tem problemas no útero e apresentou um laudo médico para
comprovar a internação da mãe, embora o laudo estivesse no nome de Ana Laura Ferreira
Lechak, mas que foi apontada por Letícia como sua mãe. O marido da mãe trabalhava e não
pôde ficar com ela, e eles também têm uma criança pequena. Mencionou que o marido foi com
ela para a casa da mãe dela e ficou lá. Em resposta a uma pergunta sobre familiares que moram

Num. 44568888 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2025 12:49:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062512494048400000043509401
Número do documento: 25062512494048400000043509401
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/06/2025 13:12:19
e votam em Ivaí, ela disse que só tem o marido. Mais tarde, ela confirmou que o marido estava
com ela quando ela viajou para cuidar da mãe.
Quanto a gastos de campanha e financiamento, Letícia declarou que não abriu conta corrente de
campanha e que toda essa parte foi administrada pelo contador. Ela afirmou que não recebeu
doação de ninguém para a campanha e não sabe quanto foi recebido para os custos de
campanha. Disse que utilizou um vale combustível de 350 reais que lhe foi entregue pelo
candidato a vice-prefeito. Ela usou o vale uma vez. Ela não pegava nenhum documento quando
abastecia e não soube explicar um abastecimento que consta na prestação de contas em data
posterior à sua viagem para cuidar da mãe.
Sobre sua participação na campanha eleitoral, afirmou que participou de várias reuniões de
campanha, mencionando algumas nas localidades de Chapada, São Roque e Ivaí. Ela se
reconheceu em fotos de algumas dessas reuniões, datadas de setembro de 2024. Disse que
entregou santinhos nessas reuniões e que já estava na posse dos santinhos antes da data de
retirada que consta na prestação de contas. Nas reuniões, além de ser anunciada, ela também se
levantava para falar seu nome e número. Seus santinhos tinham sua foto e número na frente e o
número do candidato a prefeito e vice no verso.
Quanto à realização de outros atos de propaganda, disse que não publicou nada nas redes
sociais porque não tem internet onde mora e que a conta do Facebook registrada em sua
candidatura existe, mas que não a utiliza.
Durante a inquirição, teve dificuldade em lembrar seu número de campanha, vindo a dele lembrar
um pouco adiante, ainda durante o depoimento. Disse que acompanhou o candidato a prefeito,
Osvaldo, sempre que possível.
Outro ponto debatido no depoimento foi a utilização de um veículo de campanha. Disse que
utilizou o carro do sogro, que foi comprado mas ainda não transferido para o nome dele. Afirmou
que o carro foi adesivado. Disse que começou a usar o carro para a campanha logo após o início
das reuniões, saindo algumas vezes com Osvaldo e outras sozinha. Ela não soube informar quem
custeava o combustível, apenas mencionou o uso do vale.
Quanto à sua motivação, disse que decidiu se candidatar para ajudar a causa dos autistas,
devido à sua experiência com seu filho autista, e que procurou Osvaldo para se filiar ao partido
com essa intenção. Disse que mora em São Roque, no interior de Ivaí, há 7 anos, que essa
região tem pouco acesso à internet e que se considera um pouco retirada e não sai muito de
casa.
(ix) depoimento pessoal do investigado Osvaldo Martinhuk (id. 44296418 a 44296422):
Em seu depoimento pessoal, Osvaldo Martinuk, presidente da Federação PSDB Cidadania de
Ivaí e candidato a prefeito, concentrou-se em defender a legitimidade da candidatura de Letícia
Brek.
Afirmou conhecer Letícia há mais de seis meses como filiada ao partido e que a conhecia mesmo
antes de sua filiação.

Num. 44568888 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2025 12:49:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062512494048400000043509401
Número do documento: 25062512494048400000043509401
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/06/2025 13:12:19
Disse que Letícia participou ativamente da campanha, mencionando que ela esteve presente em
diversas reuniões de campanha promovidas por ele, enquanto candidato a prefeito, tanto em
visitas a propriedades quanto em encontros comunitários, referindo haver evidências fotográficas
dessa participação nos autos do processo.
Relatou ter ouvido eleitores, especialmente mulheres, manifestarem apoio a Letícia durante essas
reuniões, tanto por ela ser mulher quanto pela sua ligação com a causa do autismo, já que ela
tem um filho autista. Ele percebeu que os eleitores estavam "comprando a ideia" da candidatura
dela.
Perguntado, Osvaldo identificou Letícia em fotos de reuniões que ocorreram, segundo narrou,
principalmente em pavilhões de igrejas. Embora não se recordasse das datas exatas, estimou
que uma reunião ocorreu em agosto e outras no início de setembro. Afirmou que a distribuição de
santinhos ocorreu no início da campanha, antes da data de 24 de setembro que consta na
prestação de contas de Letícia, sugerindo que a nota de pagamento pode ter sido emitida
posteriormente.
Disse ter participado de uma reunião em julho onde foram dadas orientações sobre a campanha,
incluindo a proibição de candidaturas fantasmas relacionadas à cota de gênero. Declarou que ele
e o partido tinham conhecimento da legislação sobre o tema e que não tolerariam tais práticas.
Ao ser questionado sobre candidatas com baixa votação de outros partidos, Osvaldo argumentou
que a caracterização de uma candidatura fantasma não se baseia unicamente no número de
votos, mas em outras situações previstas na legislação, implicitamente defendendo que a
participação ativa de Letícia a diferenciava de uma possível "candidatura fantasma".
Negou que o partido fornecesse vales-combustível aos candidatos. Explicou que cada candidato
era responsável por sua própria campanha, incluindo o combustível, e enviava as notas fiscais
para o contador.
Sabia que Letícia estava em Imbituva no dia da eleição e desde a terça-feira anterior, cuidando
de sua mãe que estava com problemas de saúde, tendo sido informado tanto por ela quanto por
sua família. Não tinha informações sobre um suposto abastecimento de combustível feito por
Letícia na sexta-feira anterior à eleição.
Enfatizou que sempre foi um defensor do trabalho das mulheres e que o partido apoiou a
participação feminina nas eleições, cumprindo a cota de gênero com três candidatas. Mencionou
que o partido possui muitas mulheres filiadas e que não tiveram dificuldades em preencher as
candidaturas femininas. Ele destacou que essas candidatas, incluindo Letícia, foram expostas nas
diversas reuniões de campanha.
Falou que a principal bandeira de Letícia era a falta de apoio do município às pessoas com
deficiência, especialmente famílias com filhos autistas. Percebeu a necessidade de um
representante no legislativo para defender esses interesses e o partido apoiou essa candidatura.
Disse que Letícia reside na localidade de São Roque há mais de quatro anos e a descreveu como
uma pessoa querida e ativa na comunidade. Confirmou que era a primeira vez que Letícia se
candidatava.

Num. 44568888 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2025 12:49:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062512494048400000043509401
Número do documento: 25062512494048400000043509401
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/06/2025 13:12:19
Em suma, Osvaldo Martinhuk tentou demonstrar que Letícia Brek era uma candidata engajada,
com apoio da comunidade e uma plataforma de campanha definida, refutando a alegação de que
sua candidatura seria meramente para cumprir a cota de gênero. Destacou sua participação em
eventos de campanha e o conhecimento da legislação por parte do partido. A ausência de votos
foi justificada por sua ausência no dia da eleição por motivos familiares.
(x) depoimento pessoal do investigado Diogo José da Silva Manosso (id. 44296423 a 44296426):
Diogo José da Silva Manosso, que atuou como contador da campanha e foi o único candidato
eleito a vereador pela Federação PSDB/Cidadania, confirmou ter visto Letícia entregar santinhos
e fazer campanha porta a porta em alguns bairros.
Mencionou que ela esteve presente em algumas das reuniões de campanha das quais ele
participou. Ele inclusive a identificou em fotografias de eventos de campanha.
Disse que, apesar da nota fiscal dos santinhos de Letícia constar com a data de 24/09/2024, ela
já estava distribuindo material de campanha anteriormente. Ele esclareceu que ela entregou
santinhos, referindo que teriam sido "feitos em casa", nas reuniões que ocorreram em datas
anteriores, como 12, 16 e 17/09/2024. A emissão da nota ocorreu posteriormente devido ao fluxo
de recebimento dos recursos financeiros.
Detalhou que a principal fonte de financiamento foi o fundo eleitoral, mas que os recursos para os
candidatos a vereador, incluindo Letícia, chegaram perto do final da campanha, por volta do dia 4
ou 5 de outubro. Ele explicou que o acordo com os fornecedores, incluindo a gráfica de santinhos,
era de que as notas seriam emitidas quando os recursos fossem recebidos. Portanto, a emissão
tardia das notas, inclusive a de combustível de Letícia no dia 4/10, se deve ao recebimento tardio
dos fundos e ao fechamento de contas do posto de combustível. Ele ressaltou que essa situação
de emissão de notas após a prestação do serviço/entrega do material ocorreu com outros
candidatos a vereador também.
Afirmou que Letícia pediu para que ele organizasse seus gastos de campanha, incluindo os
relativos a combustível. Descreveu o processo de abastecimento e pagamento via Pix, com a
emissão de notas fiscais. Ele confirmou que Letícia utilizou apenas recursos do fundo de
campanha, sem usar dinheiro próprio.
Mencionou que soube durante o depoimento o motivo da ausência de Letícia no dia da votação.
Ele não tinha conhecimento sobre o suposto abastecimento de combustível feito por ela na sexta-
feira anterior, explicando que a nota daquele dia se refere ao fechamento de contas do posto.
Em resumo, Diogo Manosso, como contador da campanha, focou em esclarecer o fluxo financeiro
da campanha e como isso impactou a emissão das notas fiscais de Letícia. Ele buscou corroborar
a participação dela em eventos de campanha anteriores à data da nota dos santinhos e justificou
a emissão tardia da nota de combustível pela dinâmica do recebimento de recursos e fechamento
de contas. Ele também confirmou que Letícia utilizou os recursos da campanha.
(xi) oitiva da testemunha Braz Palhano dos Santos (id. 44296428 a 44296431):
A testemunha compromissada Braz Palhano dos Santos disse que mora em Ivaí, na localidade de

Num. 44568888 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2025 12:49:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062512494048400000043509401
Número do documento: 25062512494048400000043509401
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/06/2025 13:12:19
Balaias, e que conheceu Letícia durante a campanha na região de São Roque, em reuniões
eleitorais. Confirmou que Letícia foi apresentada como candidata a vereadora em todas as
reuniões nas quais ele esteve presente e que seu nome e número de campanha eram falados por
"Maria"; posteriormente, esclareceu que, nas reuniões em que Letícia estava presente, ela
mesma se apresentava, mas quando não estava presente, seu nome e número de urna eram
lidos por "Maria".
Viu Letícia presente em várias reuniões, especialmente as mais próximas de sua localidade em
São Roque. Ele geralmente a via acompanhada do marido e de crianças. Ele mencionou que
Letícia falava sobre suas propostas como candidata a vereadora e as pessoas ouviam
atentamente. Disse que, pelo que percebeu, as pessoas que estavam nas reuniões sabiam que
Letícia era candidata a vereadora, pois sua candidatura era divulgada em todas elas.
Declarou que não costuma acessar o Facebook. Mencionou que, pelo que sabe, as pessoas de
sua região não costumam usar o Facebook para verificar quem são os candidatos a vereador. Ele
confirmou que há sinal de internet para Facebook em sua região.
Como membro do partido, disse não recordar de ter havido alguma orientação específica aos
candidatos sobre a forma de fazer campanha, além de mencionarem a realização de reuniões e
visitas. Ele acompanhava Dona Maria e o candidato a prefeito nessas atividades.
Ficou sabendo que a mãe de Letícia estava doente e internada naquela semana, sendo este o
motivo de sua ausência na votação. Ele não conhece a mãe dela, que mora em Imbituva.
Afirmou que viu "santinhos" com a fotografia, nome e número de Letícia sendo distribuídos.
Observou que ela e o marido distribuíam o material, muitas vezes com crianças junto.
Confirmou ser filiado ao partido há vários anos e que acompanhou Dona Maria e outros para
ajudar na campanha.
Disse que conhecia Letícia de vista antes da campanha de 2024. Ele conhece apenas os pais do
marido dela em Ivaí.
Afirmou que viu Letícia fazendo campanha a pé em São Roque e também a viu na cidade
fazendo campanha, mencionando que ela se deslocava de carro, pois a distância até a cidade era
de cerca de 20 km. Foi apresentada uma foto de uma reunião onde Letícia estava presente e a
testemunha confirmou que ela estava lá junto com outras pessoas da reunião. Não soube dizer se
foi Letícia quem tirou a foto.
Questionado sobre o que Letícia dizia para convencer os eleitores, disse apenas que ela pedia
votos. Não se lembrou especificamente o que ela defendia ou falava nas reuniões. Recordou que,
em uma reunião, uma senhora disse que votaria em Letícia por ela ser melhor. Em outras
reuniões, ela apenas divulgava seu número.
Confirmou que os sogros de Letícia moram em São Roque há bastante tempo. Afirmou que, pelo
que via, as pessoas gostavam de Letícia em sua localidade, pois ouviu pessoas falando bem dela
enquanto andavam por lá.

Num. 44568888 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2025 12:49:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062512494048400000043509401
Número do documento: 25062512494048400000043509401
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/06/2025 13:12:19
Em resumo, o depoimento de Braz Palhano corroborou a presença e a divulgação da candidatura
de Letícia em reuniões de campanha na região de São Roque, a distribuição de material de
campanha e a percepção positiva que as pessoas tinham dela em sua localidade. Todavia, não
soube detalhar a plataforma de campanha de Letícia, mas apenas o pedido de votos e a
divulgação de seu número.
(xii) oitiva da testemunha Eraldo de Castro (id. 44296432 e 44296433):
A testemunha compromissada Eraldo de Castro disse que participou ativamente das reuniões de
campanha para dar apoio aos candidatos da federação, incluindo o candidato a prefeito Osvaldo
e os vereadores, e afirmou ter ido a todas as reuniões promovidas pela candidatura de Osvaldo e
dos vereadores de Ivaí.
Disse também que viu a candidata Letícia Breck fazendo campanha nessas reuniões, nas quais o
partido apresentava todos os candidatos, incluindo Letícia, mencionando seu nome e localidade,
e que também a viu fazendo campanha na rua, quando ela chegou a pedir voto para ele. Não
teve oportunidade de conversar com ela sobre suas propostas como vereadora, mas ouviu dizer
que era ajudar o povo de Ivaí.
Afirmou tê-la visto em mais de uma reunião, e nessas ocasiões também estava presente o
esposo dela, que fazia campanha para ela, pedindo votos e entregando santinhos.
Soube, antes do dia da eleição, que Letícia não compareceria para votar porque sua mãe não
estava bem. Como membro do partido e participante da coordenação da campanha, relatou que
houve preocupação e conversas internas no partido sobre a ausência de Letícia na votação.
Mencionou que a federação procurou cumprir a cota de gênero indicando candidatas mulheres e
que as campanhas em Ivaí frequentemente incluem reuniões nas comunidades, realizadas em
pavilhões, igrejas e escolas.
Disse acreditar que as pessoas em São Roque, onde Letícia mora, a conheciam, e que conhece
a família dela, seu esposo e filho.
Não acompanhou os gastos de campanha nem se lembra do número de urna de Letícia.
Não soube dizer se Letícia é bem quista na comunidade de São Roque, pois mora a cerca de 20
km dali, em Cachoeirinho, sendo que houve uma reunião em São Roque com a presença dela,
mas não conseguiu sentir a opinião dos eleitores naquele momento.
Disse que havia outros candidatos da mesma localidade de Letícia, lembrando-se de um
chamado Antônio, mas não do seu nome completo nem o desempenho dele nas eleições.
Em síntese, Eraldo afirmou que Letícia fez campanha tanto nas reuniões que o partido promovia
quanto nas ruas e que teria visto ambas as situações.
(xiii) oitiva da testemunha Maria Roman Martinhuk (id. 44296434 a 44296437):
A testemunha compromissada Maria Roman Martinhuk disse que coordenou a campanha e

Num. 44568888 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2025 12:49:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062512494048400000043509401
Número do documento: 25062512494048400000043509401
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/06/2025 13:12:19
agendou reuniões nas comunidades, referindo que, das "trinta e poucas" comunidades que há na
cidade, conseguiram fazer reuniões em "quase todas".
Disse que Letícia participou dessas reuniões e que a maioria dos candidatos comparecia,
principalmente daquelas mais próximas. Como coordenadora, era quem abria as reuniões,
apresentava o tema e convidava os candidatos presentes a se apresentarem, pedirem votos e
falarem. Mesmo os candidatos ausentes eram referidos por nome, número e localidade.
Descreveu que Letícia era mais tímida e que não gostava muito de falar em público, mas que se
fazia presente nas reuniões, participava e distribuía santinhos, e que o esposo e o filho dela
também participavam, "animando" as reuniões.
Disse que conheceu Letícia no seu pequeno comércio, pois a sogra dela era sua cliente, e que
percebeu o interesse dela em ajudar na causa dos autistas, já que seu filho é autista, sendo essa
uma de suas principais bandeiras. Disse que foi Letícia quem procurou o partido para se filiar.
Descreveu São Roque como uma comunidade distante do centro da cidade, com difícil acesso,
muitas serras e problemas de sinal de celular e internet, o que dificultava a campanha online,
tornando o contato pessoal mais importante.
Soube que Letícia não pôde votar devido a um problema de saúde de sua mãe, que mora em
Imbituva. Mencionou que Letícia lhe contou que uma irmã morava em Ponta Grossa e outra era
mais jovem.
Afirmou que as pessoas em São Roque gostavam muito de Letícia e que, em uma reunião,
mulheres mencionaram que votariam nela por ser mulher e por defender causas que a
comunidade quilombola local também apoiava. Disse que havia 1.048 eleitores em São Roque.
Expressou sua opinião de que a baixa votação de alguns candidatos em Ivaí poderia ser
resultado de forte pressão e compra de votos por pessoas com mais recursos financeiros,
afirmando tratar-se de uma situação grave no município, mas que as pessoas têm medo de
testemunhar.
Disse que havia outro candidato em São Roque, Antônio Prachun, mas não soube dizer o número
de votos que recebeu.
Em síntese, Maria também confirma que Letícia fez regularmente a sua campanha, pedindo votos
e participando das reuniões que o partido promovia.
(xiv) alegações finais
Nas suas alegações finais, o recorrido limitou-se a repetir as alegações já constantes da inicial.
Por sua vez, os recorrentes, a par de reiterar suas afirmações anteriores, aduziram pedido de
remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral para apurar suposta fraude à cota de gênero
perpetrada pelo Podemos, partido ao qual filiado o recorrido.
Faz-se referência a esse pedido nesta fundamentação apenas para rejeitá-lo. Ora, o meio
utilizado é absolutamente inadequado, uma vez que os próprios recorrentes poderiam ter ajuizado

Num. 44568888 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2025 12:49:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062512494048400000043509401
Número do documento: 25062512494048400000043509401
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/06/2025 13:12:19
demanda visando a apuração da alegada fraude, e manifestamente extemporâneo, já que o prazo
decadencial para o ajuizamento da AIJE corresponde à data das eleições e da AIME se expira 15
dias após a data da diplomação.
(xv) certidão e documentos juntados aos autos pela Chefe de Cartório (id. 44296449)
A Chefe de Cartório certificou que Letícia Brek não votou e que justificou sua ausência no mesmo
dia das eleições, em outra localidade; que seu esposo Mário Brek votou normalmente; que seu
sogro Casimiro Brek também votou normalmente; e que sua sogra Lídia Kostiurechko Brek
também votou normalmente. A certidão é instruída com cópias dos cadernos de votação e do
espelho do eleitor extraído do sistema ELO, corroborando os dados referidos na certidão.
Da prova efetivamente produzida, é possível concluir o seguinte:
1) Letícia não estava em Ivaí no dia das eleições. Alegadamente estaria em Imbituva, cuidando
de sua mãe, que estaria adoentada e precisando de apoio. Foram apresentados alguns atestados
médicos de pessoa apontada como sua mãe - embora o nome não corresponda ao registrado nos
seus dados pessoais -, mas nenhum deles refere a presença de acompanhantes nem traz
elementos que confirmem a necessidade da presença de alguém para cuidar dela. Em especial
no último, no qual consta que a paciente relatava "dor em flanco direito, associado a diarreia, há 4
dias". Esse atestado é datado de 07/10/2024, segunda-feira posterior à data das eleições, e o
quadro estaria configurado desde a quinta-feira anterior, dia 03/10/2024, mas Leticia disse que
teria ido cuidar da mãe já na terça-feira, dia 01/10/2024, antes do início dos sintomas relatados
pela paciente ao médico. As datas não confirmam a narrativa defensiva. Além disso, a
enfermidade foi tida pelo médico como de menor importância, já que não resultou em nenhum
tipo de encaminhamento, resolvendo-se a situação com a orientação de retornar em caso de não
haver melhora.
2) Outro ponto dessa história que não fecha vem a ser a alegação, dada por Letícia em seu
depoimento pessoal, de que seu esposo, Mário Brek, teria ido para Imbituva com ela e que, por
isso, não teria votado. Essa notícia foi desmentida por certidão da Chefe de Cartório, que
demonstrou que Mário não só não estava em Imbituva no dia das eleições, mas que efetivamente
votou em Ivaí, embora não em Letícia.
3) Letícia esteve presente em algumas reuniões políticas realizadas pelo candidato a prefeito
Osvaldo Martinhuk, mas não há nenhuma prova de que tenha efetivamente praticado atos de
campanha próprios nessas oportunidades. Nas fotografias, ela sempre aparece em meio ao
público e não à frente, discursando ou participando de qualquer outra forma. Sempre apenas na
plateia, não se podendo extrair dessas fotografias que tenha feito qualquer propaganda própria
durante as reuniões.
4) Embora não tenha havido contradita e as testemunhas ouvidas tenham prestado o
compromisso legal, é de se avaliar com reservas as suas declarações. Essa conclusão se extrai
do fato de serem, todas, intimamente ligadas à Federação PSDB/Cidadania e à própria disputa
eleitoral, já que: (i) Braz Palhano dos Santos disse ser membro do partido e que acompanhava
Dona Maria e o candidato a prefeito nas reuniões e visitas realizadas; (ii) Eraldo de Castro disse
que participou ativamente das reuniões de campanha para dar apoio aos candidatos da
federação, tanto o candidato a prefeito quanto a vereador, além de se declarar membro do partido

Num. 44568888 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2025 12:49:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062512494048400000043509401
Número do documento: 25062512494048400000043509401
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/06/2025 13:12:19
e participante da coordenação da campanha; (iii) Maria Roman Martinhuk disse que coordenou a
campanha e agendou as reuniões nas comunidades. Ou seja, todas as testemunhas tinham
estreita relação com a federação e, pela posição que ocuparam nas eleições, têm evidente
interesse no resultado desta demanda.
5) Letícia não tinha o controle financeiro da sua campanha. Embora tenha recebido uma doação
do partido de R$ 600,00, o valor foi integralmente consumido em santinhos (valor de R$ 280,00,
padronizado na federação) e combustíveis (dos quais afirmou em seu depoimento pessoal que
recebeu um vale-combustível e não dinheiro), sendo que nenhuma das despesas foi decidida
e/ou efetivada por ela, pessoalmente - já que afirmou que não abriu conta de campanha e toda
essa parte foi administrada pelo contador. Quanto aos combustíveis, disse ainda que não pegava
nenhum documento quando abastecia e não soube explicar um abastecimento ocorrido (ou, ao
menos, retratado na documentação) durante o período em que esteve fora de Ivaí, alegadamente
cuidando de sua mãe.
6) A falta de propaganda eleitoral por meios digitais sob a alegação de dificuldades para o acesso
à internet contrasta com o fato de possuir um perfil no Facebook, que usa para fins pessoais, e
com a oitiva de Braz Palhano, que afirmou haver sinal de internet na sua região. Ainda, o fato de
Letícia ter esse perfil, usá-lo - ainda que não com frequência - e mesmo assim ter optado por não
publicar nenhum pedido de votos é uma conduta que chama a atenção. Ao contrário do que
constou das alegações defensivas, o fato de ser jovem não é indicativo de que não se utiliza das
redes sociais, mas apenas que as pessoas da dita "Geração Z" tendem a utilizar pouco as redes
mais antigas, como o Facebook, optando por outras - mas não que não usam redes sociais.
Esse conjunto de fatores aponta claramente para o caráter fictício de sua candidatura, bem como
que jamais foi ou teve intenção de ser candidata.
Essa coletânea de elementos configura prova robusta da fraude, requisito essencial para a
procedência de ações eleitorais como as em julgamento, segundo a orientação da jurisprudência
atual do TSE:
(...)
II - Necessidade de prova robusta a ensejar a procedência da AIJE em virtude de fraude à cota de gênero -
incidência do princípio in dubio pro sufragio
4. Na linha da orientação firmada por este Tribunal no paradigmático caso do Município de
Valença/PI (REspe nº 193-92, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 4.10.2019) acerca da caracterização
da fraude à cota de gênero, "a prova de sua ocorrência deve ser robusta e levar em conta a
soma das circunstâncias fáticas do caso", como a disputa de mulheres com familiares
próximos, sem notícia de animosidade política entre eles; atuação daquelas em prol da campanha
dos parentes ou de candidatos do sexo masculino; ausência de despesas com material de
propaganda; votação pífia ou zerada; reincidência em disputar cargo eletivo apenas para
preencher a cota; e fruição de licença remunerada do serviço público - fatores que não foram
cabalmente demonstrados na espécie.
5. Para a configuração da fraude a ensejar a desconstituição dos mandatos dos eleitos e a invalidação dos
votos atribuídos a todos os integrantes da chapa proporcional, imprescindível prova robusta a demonstrar
que os registros de candidaturas femininas tiveram o objetivo precípuo de burlar o telos subjacente ao § 3º
do art. 10 da Lei nº 9.504/97, que consiste em fomentar e ampliar a participação feminina na política, um

Num. 44568888 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2025 12:49:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062512494048400000043509401
Número do documento: 25062512494048400000043509401
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/06/2025 13:12:19
dos grandes desafios da democracia brasileira.
6. Fundamental é perquirir, para além das evidências reconhecidas no aresto regional - votação zerada,
movimentação financeira e material de campanha inexistentes e desistências posteriores -, se o lançamento
da candidatura realizou-se com o fim exclusivo de preenchimento ficto da reserva de gênero ou se
houve intenção, mesmo que tímida, de efetiva participação na disputa eleitoral, a exemplo do que
ocorreu nestes autos, em que foi constatada presença das candidatas em palestras e na convenção partidária,
realização de atos de campanha "corpo a corpo", pedido de voto a eleitores do município e da zona rural e
inocorrência de apoio político a outros candidatos.
(...) [TSE, REspEl nº 060201638/PI, rel. min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE 01/09/2020, não
destacado no original]
Nos presentes autos se encontram presentes quase todas as características tidas pela Corte
Superior como indicativas da fraude à cota de gênero - votação pífia, ausência absoluta de atos
próprios de propaganda e gastos padronizados de campanha. No sentido, a redação da Súmula
73 do TSE:
Súmula-TSE n. 73
O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 23, inciso XV, do Código
Eleitoral, resolve aprovar a proposta de edição do seguinte verbete de súmula:
A fraude à cota de gênero, consistente no desrespeito ao percentual mínimo de 30% (trinta por cento) de
candidaturas femininas, nos termos do art. 10, § 3º, da Lei n. 9.504/97, configura-se com a presença de um ou
alguns dos seguintes elementos, quando os fatos e as circunstâncias do caso concreto assim permitirem
concluir: (1) votação zerada ou inexpressiva; (2) prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de
movimentação financeira relevante; e (3) ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou
promoção da candidatura de terceiros. O reconhecimento do ilícito acarretará: (a) a cassação do Demonstrativo
de Regularidade de Atos Partidários (Drap) da legenda e dos diplomas dos candidatos a ele vinculados,
independentemente de prova de participação, ciência ou anuência deles; (b) a inelegibilidade daqueles que
praticaram ou anuíram com a conduta, nas hipóteses de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE); (c) a
nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do
Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do art. 224 do Código Eleitoral.
[não destacado no original]
Por esses motivos, estando plenamente caracterizada a fraude à cota de gênero, o recurso
interposto pelos recorrentes não merece guarida neste ponto.
b) A responsabilidade de Osvaldo Martinhuk, presidente da federação
Alegam os recorrentes que, no seu depoimento, Osvaldo afirmou que não teve dificuldades em
compor a chapa de candidatos a vereador por contar, no partido, com mais de 30 mulheres
regularmente filiadas.
Argumentam que não foi produzida nenhuma prova que pudesse levar à conclusão de que
Osvaldo tenha agido de forma a patrocinar, de forma fictícia, a candidatura de Letícia.
Sustentam que, na sentença, o juízo a quo incorreu "no lugar-comum de atribuir um
comportamento não demonstrado nos autos, não provado e sequer mencionado com essa
característica na petição inicial, como gerador de sua inelegibilidade", o que importaria na

Num. 44568888 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2025 12:49:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062512494048400000043509401
Número do documento: 25062512494048400000043509401
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/06/2025 13:12:19
supressão dos seus direitos políticos a partir de mera presunção, em especial em um cenário no
qual a candidatura de Letícia "foi marcada pela sua efetividade", invocando precedente do TRE
do Tocantins nos autos 0600810-88.2020.6.27.0025.
Defendem que não restou demonstrado que Osvaldo "tenha agido com o incontroverso objetivo
de burlar a isonomia entre homens e mulheres" mas, ao contrário, foi provado que lançou chapa
com 37,5% de mulheres, índice superior ao mínimo legal.
Também aqui é necessário recapitular o que se tem como provado nos autos.
Primeiro, Osvaldo disse, no seu depoimento pessoal, que não teve dificuldades para montar a
chapa feminina, já que havia várias mulheres filiadas ao partido.
Todavia, não há nenhum registro na ata da convenção partidária (disponível publicamente no
sistema DivulgaCandContas, do TSE) de que várias mulheres disputaram a indicação do partido,
mas apenas a identificação de quais seriam as candidatas.
No texto dessa ata, que é datada de 31/07/2024, consta o nome de apenas três mulheres e sete
homens. Das mulheres cujo nome consta na lista de presença, somente Leticia foi candidata.
Desse conjunto de elementos, tem-se como evidenciado que não houve disputa pelas indicações
para concorrer ao cargo de vereadora, mas sim a escolha diretamente pelo presidente da
federação, Osvaldo Martinhuk - mesmo porque as várias filiadas a que ele se refere sequer
presentes à convenção estiveram.
Segundo, ficou evidenciado que Letícia jamais teve o controle financeiro da sua campanha. Não
abriu conta bancária, embora esteja provado na prestação de contas que houve a abertura de
conta em seu nome. Letícia não efetuou pessoalmente nenhum pagamento, sendo que quem
movimentou sua conta foi o contador do partido, o também investigado Diogo José da Silva
Manosso, candidato eleito a vereador pela federação.
Portanto, é razoável assumir como fato que a direção do partido estava envolvida no controle
financeiro da campanha de Letícia. Ocorre que, conquanto o contador Diogo fizesse a
movimentação, obviamente a documentação necessária para a abertura da conta foi recebida
pelo partido, seja diretamente pelo presidente ou por pessoa por ele diretamente designada. Daí
decorre que o controle financeiro da campanha de Letícia foi exercido, ainda que indiretamente,
por Osvaldo Martinhuk.
Terceiro, Osvaldo jamais tratou a candidatura de Letícia como efetiva, não lhe tendo endereçado
recursos - apenas ela e Cleuza não receberam recursos de Osvaldo, candidato a prefeito, que
repassou valores padronizados (R$ 780,00) a todos os outros candidatos da agremiação. Ainda,
vale lembrar que Cleuza recebeu R$ 6.000,00 do FEFC, ao passo que Letícia só R$ 600,00, dos
quais jamais teve o controle efetivo.
Desse conjunto de fatores extrai-se claramente a participação ativa de Osvaldo Martinhuk na
indicação de Letícia, bem como na manutenção do controle sobre as suas finanças. Estando
provada robustamente a natureza fictícia da candidatura desta e o controle absoluto exercido por
Osvaldo, ainda que com auxílio de Diogo, a responsabilidade de Osvaldo pela fraude é inferência

Num. 44568888 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2025 12:49:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062512494048400000043509401
Número do documento: 25062512494048400000043509401
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/06/2025 13:12:19
lógica, de sorte que a manutenção da sentença quanto a este ponto é medida de rigor.
Repisa-se, no ponto, que entendimento diverso imputaria à candidata mulher, que deveria
ser protegida pela norma, a pecha de única fraudadora, mesmo num contexto em que não
exercia o poder partidário e sequer teve o controle financeiro da sua própria campanha,
estando robustamente comprovado que Letícia foi escolhida como candidata por Osvaldo,
presidente da grei, não fez atos significativos de campanha e foi completamente alienada do
controle dos bens que supostamente lhe foram repassados para conduzir a campanha.
Da produção de efeitos
Como já se encontra pacificado no âmbito da Justiça Eleitoral por meio da Súmula TSE 73, o
reconhecimento da fraude à cota de gênero possui como consequências as seguintes:
(...) (a) a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (Drap) da legenda e
dos diplomas dos candidatos a ele vinculados, independentemente de prova de participação,
ciência ou anuência deles; (b) a inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a
conduta, nas hipóteses de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE); (c) a nulidade dos
votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do
Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do art. 224 do Código Eleitoral.
Ainda, tem-se que os recursos eleitorais não possuem, em regra, efeito suspensivo (artigo 257 do
Código Eleitoral), o que só é atribuído, a priori, para o "recurso ordinário interposto contra decisão
proferida por juiz eleitoral ou por Tribunal Regional Eleitoral que resulte em cassação de registro,
afastamento do titular ou perda de mandato eletivo" (§ 2º do mesmo dispositivo).
Ocorre que os recursos eventualmente cabíveis contra a presente decisão não se enquadram
como "ordinários", uma vez que adotada já em grau de recurso. O cabimento de recurso ordinário
encontra-se pacificado no âmbito desta Justiça Especializada pela Súmula TSE 36, que
apresenta o seguinte teor:
Súmula-TSE nº 36
Cabe recurso ordinário de acórdão de Tribunal Regional Eleitoral que decida sobre inelegibilidade, expedição
ou anulação de diploma ou perda de mandato eletivo nas eleições federais ou estaduais (art. 121, § 4º, incisos
III e IV, da Constituição Federal).
A contrario sensu, as decisões dos Regionais em eleições municipais não são passíveis de
recurso ordinário. No sentido:
ELEIÇÕES 2024. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
ORDINÁRIO ELEITORAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA
(AIRC). CARGO DE VEREADOR. INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, I, G, DA LC Nº 64/1990.
DISPUTA AFETA ÀS ELEIÇÕES MUNICIPAIS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO.
ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE. SÚMULA-TSE Nº 36.
INCIDÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. É inadmissível a interposição de recurso ordinário eleitoral contra acórdão regional proferido em processo de

Num. 44568888 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2025 12:49:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062512494048400000043509401
Número do documento: 25062512494048400000043509401
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/06/2025 13:12:19
registro de candidatura nas eleições municipais, porquanto não se adequa às hipóteses de cabimento (art. 121,
§ 4º, III, IV ou V, da CF). Súmula no 36/TSE.
2. Inexistente dúvida plausível sobre o cabimento do recurso especial eleitoral, não se afigura viável a aplicação
do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes deste Tribunal.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
[TSE, AgR-AI 060022025/RS, rel. Min. André Mendonça, publ. 05/03/2025]
Por esse motivo, não sendo cabível recurso ordinário contra esta decisão, eventual e futuro
recurso que venha a ser manejado pela parte interessada - ainda que de natureza integrativa -
não tem o condão de suspender a sua eficácia.
Não se olvide que, na forma do § 1º do artigo 257 do Código Eleitoral, a "execução de qualquer
acórdão será feita imediatamente, através de comunicação por ofício, telegrama, ou, em casos
especiais, a critério do presidente do Tribunal, através de cópia do acórdão".
Todavia, este Colegiado firmou o entendimento, válido para as eleições 2024, de que não é
razoável que o acórdão produza efeitos antes da sua publicação, fixando esse momento
processual como o marco a partir do qual produz plenamente os seus efeitos.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.
Extraiam-se de imediato cópias digitais dos autos e encaminhem-se-as à Procuradoria Regional
Eleitoral, bem como oficie-se ao juízo a quo, dando-lhe notícia desta decisão, tudo na forma do
inciso XIV do artigo 22 da Lei Complementar nº 64/90.
Esta decisão deve ser cumprida na origem tão logo o acórdão seja publicado, uma vez que os
recursos eventualmente cabíveis não possuem efeito suspensivo automático, na forma da
fundamentação.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 44568888 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2025 12:49:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062512494048400000043509401
Número do documento: 25062512494048400000043509401
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/06/2025 13:12:19
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600423-07.2024.6.16.0036 - Ivaí - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTES:
LETICIA
PASIECZNIK
BREK,
OSVALDO
MARTINHUK
-
Advogado
dos RECORRENTES: CLAUDIMAR BARBOSA DA SILVA - PR14562 - RECORRIDO: CLEYTON
CHAGAS VAZ - Advogados do RECORRIDO: GUILHERME MACHADO - PR115020, FELIPE
DENEKA MULLER - PR102241
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz
Osorio Moraes Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores
eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.06.2025